Tribunal: TJSP
Processo: 0045944-63.2011.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000741925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é embargante/embargado BANCO BRADESCO S/A, são embargados/embargantes
ALINE MACHADO SILVA OTICA EPP, ARIANE MACHADO SILVA - ÓTICA,
TH LEITE ÓTICA - EPP, OCULARIUM ÓTICA LTDA e AVS FIGUEIREDO
OTICA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50001 -Voto no 8944
2
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50001 e
0045944-63.2011.8.26.0576/50002
Embargante/Embargado: Banco Bradesco S/A
Embgdos/Embgtes: ALINE MACHADO SILVA OTICA EPP, ARIANE
MACHADO SILVA - ÓTICA, TH LEITE ÓTICA - EPP, OCULARIUM ÓTICA
LTDA e AVS Figueiredo Otica
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 8944

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DE
AMBAS AS PARTES. Inexistência de
vícios. Ausência das situações do artigo
1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar
a
propositura
de
embargos
declaratórios Alegações com o intuito de
atribuir caráter infringente aos embargos.
Embargos, ambos, rejeitados.

Trata-se
de
embargos
declaratórios
interpostos por ambas as partes com alegação de existência dos
vícios insertos na norma do artigo 1022 e incisos do CPC, pois há
necessidade de atualização dos valores por perícia e para a mesma
data-base para aí sim se obter o saldo devido pelo correntista,
com correção monetária desde a data da inadimplência ,não tendo
havido atualização dos saldos apurados, com quase sete anos sem
incidência de correção monetária e juros ( 2011/2018 ), com
enriquecimento ilícito dos devedores-correntistas e estes , neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50001 -Voto no 8944
3
embargos , alegam que fazem jus aos benefícios da gratuidade da
Justiça ou ao diferimento do pagamento das custas ,revolvendo
questões , a favor destes , quanto ao meritum causae.

Não se veem, no presente caso, quaisquer
das situações do artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil a
autorizar a propositura de embargos declaratórios; não há,
portanto, nenhum ponto a ser esclarecido ou aclarado e sem erro
material a ser sanado.
A explanação contida nas razões dos
presentes embargos somente deixa entrever o desejo de se
modificar a decisão embargada. No entanto, compulsando-se
detidamente os autos, não se verifica existir qualquer vício no
julgamento embargado.
Trata-se,
na
realidade,
de
mero
inconformismo da parte com o resultado obtido no julgamento do
seu pedido.
Anote-se que, ao contrário do que alega o
embargante, houve manifestação expressa sobre as questões aqui
suscitadas, bastando a leitura atenta ao teor da decisão lato
sensu embargada.
Neste passo, impende ter presente que os
embargos de declaração não se prestam à apreciação do
inconformismo da parte, que repisa argumento anteriormente
levantado e não acolhido e que, nesta ótica, não autoriza concluir
pela existência de omissão, contradição ou obscuridade.
Nada,
portanto,
a
ser
esclarecido, a
fortiori porque a matéria ventilada nos embargos indigitados diz
respeito
ao
"meritum causae", não
se
imiscuindo em
obscuridade, contradição , omissão e nem a erro material, haja
vista que o V. Acórdão deu parcial provimento ao recurso do
embargante-banco, a fim de que somente em duas contas
correntes mencionadas seja excluída a capitalização de juros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50001 -Voto no 8944
4
sendo que, quando do cumprimento de sentença , toda e
qualquer discussão a respeito de valores deverá submeter-se
aos princípios do contraditório e da ampla defesa ,sem
cerceamento desta e , se necessário , deverá ser determinada
nova perícia a respeito e em cumprimento aos termos do V.
Acórdão embargado e , quanto aos embargos declaratórios
das outras partes , que não o banco , como preparo houve,
mesmo que insuficiente , não era caso de concessão da
gratuidade da Justiça e nem de deferimento no recolhimento
das custas e sim de complementação do preparo , o
que inocorreu “hic et nunc”, daí prevalecer a deserção
decretada “ex vi” do artigo 1007, § 2o, do CPC, com demais
alegações referentes ao “meritum causae”, não podendo ser
objeto dos presentes embargos declaratórios e , como é
cediço na jurisprudência , os embargos declaratórios não têm
efeitos infringentes , só excepcionalmente em casos de
teratologia
ou
erro
material
evidente
,
o
que inocorreu " in casu" (STJ,
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NOS RECURSOS ESPECIAIS 462.790;
543.628;
638.819;
652.482;
696.824;
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ORDINÁRIO 32/RJ).
E
no
que
tange a
eventual prequestionamento, a partir do Novo Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (art.
1.025)

Pelo
exposto,
rejeitam-
se ambos os presentes embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0045944-63.2011.8.26.0576/50001 -Voto no 8944
5
DÉCIO RODRIGUES
Relator